Tribunal: TJES
Processo: 5006373-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Especial; Institucionalização Pedagógica do Atendimento Educacional Especializado
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MENOR

DIAGNOSTICADO COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCADOR
INDIVIDUAL
– ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA –
DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ASSEGURAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
–
RESPEITO
AO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
E À
POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE ATESTA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA CONTÍNUA DURANTE O PERÍODO DE AULA –
RECURSO PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 –
O
ora agravante
, menor impúbere,
com 04 anos de idade, devidamente matriculado na CMEI Cecília Meireles, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Vitória alegando que é portador do TEA (transtorno do espectro autista), o qual, segundo o Laudo Médico emitido por neurologista infantil caracterizado por atraso de linguagem, dificuldade de interação social, interesses restritos, movimentações estereotipadas, dificuldade para tolerar mudanças de rotina e dificuldade atencional. Apresenta, ainda, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com dificuldade de coordenação motora grossa e fina, dificuldade de noção espacial, baixa consciência corporal e reflexos autoprotetores (com risco de quedas e acidentes).

2 –
É
dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade e assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do artigo 208, I e III da CF

3
–

Já o Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautad
o
na Lei nº 13.146/15, destina-se a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que
abrange
a obrigatoriedade do Poder Público assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida.
Além d
a base constitucional e
d
o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura-lhes como direito, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado quando incluídas nas classes comuns de ensino regular.

4
–

As
provas
carreadas aos autos são capazes de
demonstra
r
, ao menos
nesse juízo de cognição sumária
, a necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor/
agravante
portador de autismo, pois além de sofrer atrasos nos conteúdos em decorrência de sua patologia, as dificuldades cognitivas, de fala e sociais, próprias do seu quadro de TEA, demonstra
m
que, de fato, precisa de assistência constante.

5 –
Assim sendo, a
disponibilização
de um “acompanhante” que possa prestar apoio individualizado, ainda que não exclusivo, na sala de aula
ao recorrente
, afigura-se imprescindível para permitir o
seu
adequado desenvolvimento e sua inserção no grupo, resguardando também os demais alunos em sala de aula.

6 –

É
dever do Poder Público Municipal, no caso o Município de
Vitória
, disponibilizar o profissional que desempenhará essa função, sob pena de violação do direito individual do
recorrente
. Se desse profissional
o Município agravado
não dispuser em
seu
quadro permanente, em cargo de provimento efetivo, poderá suprir tal deficiência mediante a contratação administrativa prevista pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo inaceitável que se esquive de atender ao comando traçado em política pública
de
assento constitucional.

7 –
Recurso provido. Revogada a decisão que indeferiu
a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006373-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KAROL LOUREIRO CUZZUOL DA ROSA TAKASAKI e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MENOR

DIAGNOSTICADO COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCADOR
INDIVIDUAL
– ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA –
DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ASSEGURAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
–
RESPEITO
AO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
E À
POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE ATESTA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA CONTÍNUA DURANTE O PERÍODO DE AULA –
RECURSO PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 –
O
ora agravante
, menor impúbere,
com 04 anos de idade, devidamente matriculado na CMEI Cecília Meireles, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Vitória alegando que é portador do TEA (transtorno do espectro autista), o qual, segundo o Laudo Médico emitido por neurologista infantil caracterizado por atraso de linguagem, dificuldade de interação social, interesses restritos, movimentações estereotipadas, dificuldade para tolerar mudanças de rotina e dificuldade atencional. Apresenta, ainda, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com dificuldade de coordenação motora grossa e fina, dificuldade de noção espacial, baixa consciência corporal e reflexos autoprotetores (com risco de quedas e acidentes).

2 –
É
dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade e assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do artigo 208, I e III da CF

3
–

Já o Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautad
o
na Lei nº 13.146/15, destina-se a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que
abrange
a obrigatoriedade do Poder Público assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida.
Além d
a base constitucional e
d
o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura-lhes como direito, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado quando incluídas nas classes comuns de ensino regular.

4
–

As
provas
carreadas aos autos são capazes de
demonstra
r
, ao menos
nesse juízo de cognição sumária
, a necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor/
agravante
portador de autismo, pois além de sofrer atrasos nos conteúdos em decorrência de sua patologia, as dificuldades cognitivas, de fala e sociais, próprias do seu quadro de TEA, demonstra
m
que, de fato, precisa de assistência constante.

5 –
Assim sendo, a
disponibilização
de um “acompanhante” que possa prestar apoio individualizado, ainda que não exclusivo, na sala de aula
ao recorrente
, afigura-se imprescindível para permitir o
seu
adequado desenvolvimento e sua inserção no grupo, resguardando também os demais alunos em sala de aula.

6 –

É
dever do Poder Público Municipal, no caso o Município de
Vitória
, disponibilizar o profissional que desempenhará essa função, sob pena de violação do direito individual do
recorrente
. Se desse profissional
o Município agravado
não dispuser em
seu
quadro permanente, em cargo de provimento efetivo, poderá suprir tal deficiência mediante a contratação administrativa prevista pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo inaceitável que se esquive de atender ao comando traçado em política pública
de
assento constitucional.

7 –
Recurso provido. Revogada a decisão que indeferiu
a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006373-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAROL LOUREIRO CUZZUOL DA ROSA TAKASAKI
CUSTOS LEGIS: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto po
r
M.C.T. menor, representado por sua genitora

Karol Loureiro Cuzzuol da Rosa Takasaki,
contra a Decisão
ID 2950762,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória
que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
in
deferiu
o pleito liminar que visava obrigar o ente público a disponibilizar educador especial para acompanhar o ora agravante nas atividades escolares.

Irresignado, alega o recorrente que é acometido pelo transtorno do espectro autista (TEA), atraso neuropsicomotor fino e disfunção sensorial e não possui conhecimento corporal e espacial, sendo, que desde o ano de 2020 vem enfrentando dificuldades no seu desenvolvimento por meio de uma edu
ca
ção inclusiva, em razão do baixo número de educadores/acompanhantes disponibilizados para a escola,
o que vem lhe caus
ando
momentos de estresse e automut
i
lação
.

S
ustenta que
a partir do movimento inclusivo iniciado pelo Estatuto da Pessoa
com
Deficiência (Lei nº 13.146/2015), não deve mais a pessoa em situação de comprometimento físico/mental buscar a sua integralização na sociedade, mas sim TODOS (o que inclui a Família, Estado e a própria Sociedade) devem incluí-los de modo a garantir a sua própria dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Ao final, pugn
ou
pel
o deferimento da tutela de urgência recursal

para que lhe seja
garanti
do
um efetivo acompanhamento escolar, por meio de educador/acompanhante que possa estar diariamente
em sua
sala de
aulas, mesmo sem exclusividade.

Decisão ID 3297200, proferida pela Desembargadora que me antecedeu neste Gabinete, no sentido de indeferir a tutela de urgência recursal pleiteada.

Agravo Interno interposto pelo ora recorrente em ID 3343381,
visando a concessão da tutela de urgência recursal.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal e considerando que o agravante está amparado pela gratuidade da justiça, tendo, por essa razão, deixado de recolher o preparo recursal, conheço do recurso interposto e passo a análise de suas razões.

Dessume-se dos autos que o ora agravante
, menor impúbere,
com 0
4
anos
de idade
, devidamente matriculado na CMEI
Cecília Meireles, Vitória
(ID 2950762)
,
ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de
Vitória
alegando que é portador do TEA (transtorno do espectro autista),
o qual, segundo o Laudo Médico emitido por neurologista infantil (ID 2950764)

caracteriza-
se
por atraso de linguagem, dificuldade de interação social, interesses restritos, movimentações estereotipadas, dificuldade para tolerar mudanças de rotina e dificuldade atencional. Apresenta, ainda, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com dificuldade de coordenação motora grossa e fina, dificuldade de noção espacial, baixa consciência corporal e reflexos autoprotetores (com risco de quedas e acidentes).

C
onsta ainda dos autos, Relatório de Reunião Escolar e Considerações sobre a Intervenção Comportamental do agravante, da qual participaram,
como representantes da CMEI na qual está matriculado o recorrente,
a coordenadora pedagógica da escola, professora de sala de aula e professora da educação especial, além do Psicólogo Supervisor responsável
pelo acompanhamento particular do menor recorrente
(ID 2950762)
.
De acordo com o referido Relatório,
o
agravante
apresenta inquietudes que dificultam sua permanência na sala de aula e a realização de tarefas básicas destinadas aos alunos, o que, por consequência, prejudica seu aprendizado e dos demais.

Em conclusão, o Psicólogo que faz o acompanhamento do menor destacou a importância de um acompanhante individualizado para o mesmo, de modo que possa ser capacitado e orientado a conduzir, antecipar conflitos e solucionar problemas oriundos do contato social. Além disso, destaca que o acompanhante se faz necessário para alternar atividades e itens de interesse do ora recorrente, de forma a aumentar a motivação do infante nas situações acadêmicas, bem como para reforçar comportamentos adequados nesse contexto (ID 2950762).

P
ois bem.

Feita essa breve contextualização, d
estac
a-se
que é dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade e assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do artigo 208, I e III da CF,
in verbis
:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

[...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; [...]

Já o Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautado na Lei nº 13.146/15,
destina-se a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que
abrange
a obrigatoriedade do Poder Público assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Confira-se:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Além da base constitucional e do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura-lhes, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado quando incluídos nas classes comuns de ensino regular, conforme se pode inferir:

Art. 3º
São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

[...]

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Tal regramento foi regulamentado pelo artigo 4º do Decreto nº 8.368/2014, ao fixar em que condições pode ser deferido o profissional que atenda às mais diversas necessidades do autista, na medida em que comprovado:

Art. 4º
É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

[...]

§ 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.

No caso dos autos, como dito, o Psicólogo que acompanha o menor/agravante destacou que este tem diversas dificuldades de aprendizado e interação com os demais alunos, o que evidentemente dificulta a rotina escolar se não estiver acompanhado de monitor.

As provas carreadas aos autos são capazes de demonstrar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor/agravante portador de autismo, pois além de sofrer atrasos nos conteúdos em decorrência de sua patologia, as dificuldades cognitivas, de fala e sociais, próprias do seu quadro de TEA, demonstram que, de fato, precisa de assistência constante.

Assim sendo, a disponibilização de um “acompanhante” que possa prestar apoio individualizado, ainda que não exclusivo, na sala de aula ao recorrente, afigura-se imprescindível para permitir o seu adequado desenvolvimento e sua inserção no grupo, resguardando também os demais alunos em sala de aula.

Cabe ressaltar, inclusive, que este E. Tribunal de Justiça vem observando os direitos e garantias das pessoas com transtorno do espectro autista, conforme se pode verificar do aresto a seguir colacionado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Ao assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência na rede regular de ensino a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente visam garantir o direito à aprendizagem, desenvolvimento e integração.

2. - Nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2°, terá direito a acompanhante especializado.

3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 00183128920198080024, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 04/02/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE DOWN. DIREITO À EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR ESCOLAR. NECESSIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 13.146/2015. DEVER DO ESTADO DA FAMÍLIA E DA SOCIEDADE. 1. A Constituição Federal determina ser dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação (CF, arts. 6º; 205 e 227, caput). 2. Essa atribuição, portanto, não é exclusiva do Poder Público, mas também da família e da sociedade, que devem promover o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Da mesma forma, o art. 27 da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) preconiza ser a educação um direito da pessoa com deficiência, cuja implementação compete ao Estado, à família, à comunidade escolar e à sociedade. 3. O acompanhamento de profissional especializado/monitor escolar para adequar e promover o desenvolvimento da criança atende aos princípios do seu melhor interesse e da dignidade da pessoa humana.
4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07017881620228070018 1643519, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/12/2022).

OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. PROFESSOR AUXILIAR.
Criança portadora de autismo (CID F84). Regime jurídico dos arts. 205 e 208, III, CF; art. 59, III, da Lei nº. 9.394/96; e arts. 3º, XIII, e 28, XVII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/15). Política Nacional das Pessoas Autistas (Lei nº 12.764/12). Necessidade de acompanhamento especializado devidamente comprovada através de relatório médico juntado aos autos. Medida necessárias para concretização do direito fundamental à educação. Omissão estatal evidenciada. Atendimento não exclusivo. Possibilidade de compartilhamento do profissional especializado.
Incidência da Súmula nº 65 do TJSP. Honorários advocatícios. Advento da fase recursal. Majoração. Incidência do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO. DESPROVIDOS, com observação. (TJ-SP - AC: 10010241820218260032 SP 1001024-18.2021.8.26.0032, Relator: Sulaiman Miguel, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 28/09/2021).

Com efeito, nos termos dessa estrutura normativa, vê-se que é direito do agravante ter acompanhamento durante o período escolar por profissional habilitado, para que possa desenvolver plenamente as suas habilidades sociais, cognitivas e comportamentais.

Assim, é dever do Poder Público Municipal, no caso o Município de Vitória, disponibilizar o profissional que desempenhará essa função, sob pena de violação do direito individual do recorrente.

Se desse profissional o Município agravado não dispuser em seu quadro permanente, em cargo de provimento efetivo, poderá suprir tal deficiência mediante a contratação administrativa prevista pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo inaceitável que se esquive de atender ao comando traçado em política pública de assento constitucional.

Desse modo, existindo prova suficiente para, nesta fase processual, considerar comprovada a necessidade do menor/agravante de dispor do acompanhamento especializado do qual necessita e lhe é garantido por lei e pelo princípio da dignidade humana (CPFB, art. 1º, III), não pode o ente público municipal se furtar da obrigação de
disponibilizar ao mesmo o acompanhamento de que necessita.

Nada impede, todavia, que tal decisão seja revista em sentença a partir de instrução probatória mais complexa e exauriente a ser realizada, que demonstre que o trabalho realizado na escola já é suficiente para a garantia dos direitos do ora agravante, situação que, neste momento processual, não se pode concluir a partir das provas produzidas, visto que as evidências são de que há, sim, concreta e imediata necessidade desse apoio especializado em sala de aula.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para determinar que
o
Município de Vitória
disponibiliz
e
educador especial para acompanhar o ora agravante nas atividades escolares
e, consequentemente,
revogo a
Decisão ID 3297200.

J
ulgo
prejudicado o Agravo Interno
interposto
em ID 3343381.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.